Tribunal: STF
Processo: Rcl 64688
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte - Cismetro contra decisão proferida nos autos do processo nº 0011821-29.2019.5.15.0022, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra a parte reclamante que, na origem, cuida-se de “Ação de Reclamação Trabalhista, movida por Rita Lima Santana contra Hospital Bom Samaritano, Município de Artur Nogueira, Consorcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte – Cismetro e Instituto Medizin – Medizin”.



    Alega que o acórdão do Tribunal Regional manteve a sentença, que condenou de forma subsidiária a reclamante às verbas pleiteadas, sob o fundamento de “que houve culpa in vigilando e que ‘a responsabilidade em questão decorre da simples existência da prestação de serviços em regime de terceirização’, o que vai de confronto com o entendimento do E. STF”.



    Sustenta que “o artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93 determina as responsabilidades dos encargos de contrato de caráter trabalhista não se transfere a Administração Pública, sendo ainda que no julgamento da ADC 16 fora concluído pela constitucionalidade do presente artigo, tornando a responsabilidade subsidiária proibida”.



    Defende que “o consórcio tem caráter público, logo, deve ser dispensado o mesmo tratamento que à Fazenda Pública” por se tratar de “Consórcio Público instituído sob a forma e pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com prestação de serviços de saúde universalizados aos usuários do SUS com prestação de serviços essenciais sem caráter concorrencial”.



    Aduz que “[a] decisão do Tribunal de que a responsabilidade subsidiária surge automaticamente da prestação de serviços em regime de terceirização desconsidera o entendimento do STF, que exige a demonstração de culpa do ente público contratante. A ADC 16 e o RE 760.931-RG estabelecem claramente que não há transferência automática de responsabilidade para a administração pública em casos de inadimplemento de encargos trabalhistas por empresas contratadas”. 



    Requer



    “(i) A urgente concessão da medida liminar vindicada, inaudita altera pars, para que sejam sobrestados os efeitos dos atos reclamados, evitando-se assim prejuízo irreparável à ora peticionante. 



    (...)



    iii) Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja aplicado o entendimento exarado em sede do Tema 246 de Repercussão Geral por este E. STF, nos termos do supramencionado, não podendo a ora peticionante ser condenada com base em responsabilidade objetiva quando esta já foi afastada por este Pleno, logo, com anulação da decisão proferida nos Autos da Reclamação Trabalhista de nº 0011821- 29.2019.5.15.0022, bem como com exclusão de responsabilidade da ora peticionante”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 18/12/23), já havia transitado em julgado a fase de conhecimento (em 17/10/23) do Processo nº 0011821-29.2019.5.15.0022, conforme consulta ao sítio eletrônico do TST.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



     Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço em que a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



     Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente